Tribunal: STF
Processo: HC 73334
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA:   HABEAS  CORPUS.   SEDUÇÃO.   ALEGADA  NULIDADE DO
PROCESSO  POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO.  POSSIBILIDADE DE
SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
          O  Supremo Tribunal  Federal rejeita,  ante a existência de
outros  elementos probatórios, a  argüição de nulidade processual, em
face da omissão do exame de corpo de delito direto.
          No  caso, considerou  o acórdão  haver lastro probatório --
notadamente  de natureza testemunhal  e documental -- suficiente para
fundamentar a acusação e legitimar o prosseguimento da ação penal.
          Habeas corpus indeferido.